Tribunal: TJDFT
Processo: 0715906-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONVERSÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO. DEVEDOR. LOCALIZAÇÃO INFRUTÍFERA. ARRESTO EXECUTIVO ONLINE. SISBAJUD. ART. 830. ART. 854. CPC. POSSIBILIDADE. REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR. COMPROVAÇÃO. DESNECESSIDADE. DISTINÇÃO.
1. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único, e art. 1.019, inciso I).
2. O CPC, art. 830, prevê o arresto executivo de bens para garantir a execução quando o devedor não é localizado, de modo que é desnecessária a comprovação de perigo de dano, risco ao resultado útil do processo ou dilapidação patrimonial (CPC, art. 300).
3. A jurisprudência do STJ estabeleceu que o arresto eletrônico deve ser admitido após a frustração na localização do devedor, sendo desnecessário o exaurimento das tentativas de citação ou a prova de insolvência. A norma em questão não exige o preenchimento dos requisitos da tutela de urgência de natureza cautelar.
4. Recurso conhecido e provido.